Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-85.2018.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária, determinando o pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - pagamento do seguro obrigatório DPVAT.
Propósito recursal requerendo o reconhecimento do cerceamento de defesa por ausência de expedição de ofício ao INSS para confirmação de existência de outros herdeiros e designação de audiência para oitiva dos recorridos.
Nexo de causalidade comprovado entre o acidente de trânsito e a morte da vítima.
Ausência de cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda.
Cabe à seguradora o ônus da prova para demonstrar a existência de outros herdeiros, nos termos do art. 373, II do CPC. Assim, deveria ter diligenciado ao INSS.
A possibilidade de existirem outros herdeiros não retira a legitimidade da parte e nem o dever de indenizar da seguradora.
Indenização securitária devida.
Sentença mantida, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ADILSON JOSE DOS REIS - CPF: 784.952.611-20 (RECORRIDO), BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - CPF: 039.140.491-11 (ADVOGADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), FRANCISCO FREITAS DOS REIS - CPF: 631.147.471-91 (RECORRIDO), LUCILENE DO PILAR DOS REIS - CPF: 013.037.811-90 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DOS REIS FIGUEIREDO - CPF: 627.942.991-15 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES DOS REIS - CPF: 881.653.291-20 (RECORRIDO), ROSINEI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 973.582.741-72 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020